Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-29.2025.8.11.0090
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000273-29.2025.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRISCILA NATIELLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.350.801-43 (APELADO), P. U. F. F. - CPF: 113.425.331-19 (APELADO), PRISCILA NATIELLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.350.801-43 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o-A, DO CPC. RATEIO IGUALITÁRIO ENTRE ENTES FEDERATIVOS SUCUMBENTES. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer, ajuizada para assegurar a transferência de menor acometido por constipação intestinal crônica e obstrução intestinal para unidade hospitalar apta à realização de cirurgia pediátrica de má rotação intestinal, na qual os pedidos foram julgados parcialmente procedentes e confirmada a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 2 questões em discussão: (i) definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base percentual sobre o valor da condenação ou da causa, ou por apreciação equitativa; (
ii
) estabelecer se a responsabilidade pelo pagamento da verba honorária deve ser rateada igualmente entre os entes públicos que integraram o polo passivo e sucumbiram na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As ações de saúde pública possuem natureza condenatória, pois impõem ao Estado obrigação de fazer consistente no fornecimento de procedimento, medicamento ou tratamento, mas o custo da terapêutica não se incorpora ao patrimônio do autor, razão pela qual não configura proveito econômico apto a servir de base para arbitramento percentual dos honorários.

4.
O art. 85, § 8o, do CPC incide nas demandas dessa natureza porque o direito à saúde possui conteúdo jurídico de valor inestimável, o que autoriza a utilização subsidiária da apreciação equitativa para evitar condenações excessivas ou irrisórias e permitir padronização em causas repetitivas.

5.
As alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022 não afastam a incidência da equidade, pois o § 6o-A do art. 85 do CPC preserva expressamente as hipóteses do § 8o, e a aplicação do § 8o-A às demandas de saúde pública comprometeria o acesso à jurisdição e agravaria a sobrecarga financeira estatal em área de reconhecida insuficiência orçamentária.

6.
A imposição de honorários vinculados ao elevado custo da terapêutica pode inibir o jurisdicionado em situação de vulnerabilidade clínica de buscar tutela judicial, ao passo que a fixação de verbas vultosas contra a Fazenda Pública reduz a capacidade estatal de atendimento da coletividade em matéria de saúde pública.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, no Tema 1313, a orientação de que os honorários advocatícios nas demandas em que se pleiteia do Poder Público
a satisfação do direito à saúde deve
ser
fixada
por apreciação equitativa, sem incidência do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. O grau de zelo profissional, a relevância social e jurídica da causa, o acompanhamento regular do feito e a ausência de complexidade extraordinária justificam a fixação da verba honorária em R$ 3.000,00, quantia compatível com os parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC.

9. Estado e Município integraram o polo passivo, apresentaram contestação e sucumbiram conjuntamente, o que impõe o rateio igualitário da condenação honorária, nos termos do art. 87, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10
. Recurso

provido.

Tese de julgamento:
“
1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, porque o custo da terapêutica não constitui proveito econômico incorporável ao patrimônio da parte autora. 2. O art. 85, § 8o-A, do CPC não se aplica à fixação da verba honorária em ações de saúde pública ajuizadas contra a Fazenda Pública. 3. A sucumbência honorária deve ser rateada igualmente entre os entes federativos que litigam no polo passivo e sucumbem conjuntamente. 4. A apreciação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerados o zelo profissional, a relevância da causa e o trabalho efetivamente desempenhado.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o, 8o-A e 11; 87, § 1o; 178; 291. CF/1988,
arts
. 39, § 4o, e 135.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1313; TJMT,
ApCiv
1004051-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026; TJMT,
ApCiv
1000058-11.2025.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT,

na ação
cominatória para o cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
,
na qual os pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes, confirmando-se a medida liminar concedida, a fim de determinar que os entes públicos requeridos providenciassem ao menor a transferência para unidade hospitalar dotada de especialista em cirurgia pediátrica e apta à realização de tratamento cirúrgico para má rotação intestinal (Id 360306357).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas de judicialização da saúde pública deve observar o critério da equidade, postulando a sua fixação no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser suportado pelos entes públicos requeridos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um (Id 360306359).

Em contrarrazões, o apelado manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (Id 360306361).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, por não se enquadrar a hipótese em nenhuma das situações previstas no art. 178 do Código de Processo Civil, razão pela qual deixou-se de encaminhar os autos para emissão de parecer.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço

do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão consiste em saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC).

De acordo com o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apurar os honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial.

Nas ações que buscam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória: ordena o cumprimento de uma obrigação de fornecer a terapêutica (procedimento, medicamento ou tecnologia) buscada. Trata-se de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta
, ou seja,
dispensar medicamento, realizar exame ou
intervenção, etc.

As prestações em saúde têm conteúdo econômico. No entanto, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Logo, a hipótese legal preferencial
,
arbitramento sobre o valor da condenação
,
deve ser descartada.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nesse caso que se enquadram as ações que buscam prestações em saúde do Poder Público. Como visto, o preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante. O valor, alto ou baixo, do custo do procedimento, medicamento ou tecnologia buscado é uma questão importante, mas não é essencial ao conflito.

A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor
,
é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC), o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

Logo, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

Isso porque, o § 6o-A impede o uso da equidade,
"[...] salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo."
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.

Já o § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. Os honorários seriam o maior valor entre a recomendação da tabela do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil e o limite mínimo estabelecido no §2o. No entanto, a interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde. A aplicação do § 8o-A prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

Ademais, em muitas das causas, o valor da prestação buscada é elevado. O autor teria que avaliar o risco de litigar e, em caso de sucumbência, arcar com os honorários correspondentes. Isso imporia à pessoa, premida por uma situação de doença grave, a escolha entre litigar contra o Estado, arriscando a sucumbência que
dilapidaria
seu patrimônio, ou sofrer com a falta da prestação.

Nos casos em que o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Em sua quase generalidade, as ações judiciais buscam que se abra brecha na política pública, a qual nega o acesso a determinada terapêutica, em nome do direito concreto do postulante à própria saúde. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultosos.

Além disso, o § 8o-A usa dois marcos como piso, os quais são estranhos à administração pública. Um deles, é o § 2o do art. 85, que não incide na condenação da fazenda pública em honorários, regida pelo parágrafo seguinte. O outro, a tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, a qual não se aplica aos advogados públicos e aos defensores públicos, remunerados por subsídio, na forma do art. 39, § 4o, combinado com art. 135, da CF. Logo, não há sentido em usar esse dispositivo para reger a fixação da sucumbência nas ações de saúde, quando direcionadas contra o Poder Público.

Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, que fixou a seguinte tese:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

Definida a forma de arbitramento por equidade, cumpre analisar os critérios para a definição do valor, que estão previstos nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em análise, verifica-se que o grau de zelo do profissional foi adequado, com apresentação de peças processuais tecnicamente corretas e acompanhamento regular do processo. O lugar da prestação do serviço foi a comarca de Nova Canaã do Norte, não demandando deslocamentos extraordinários, haja vista que o processo é virtual.

Quanto à natureza e à importância da causa, trata-se de ação voltada à garantia do direito fundamental à saúde da parte autora, criança acometida por quadro clínico de constipação intestinal crônica (CID K59) e obstrução intestinal (CID K56.6), que precisava ser submetida à avaliação por profissional especializado em cirurgia pediátrica, bem como ao tratamento cirúrgico de má formação intestinal, circunstância que evidencia a elevada relevância social e jurídica da demanda.

No que tange ao trabalho realizado pela Defensoria Pública e ao tempo exigido para a prestação do serviço, observa-se que o processo tramitou por período razoável, demandando acompanhamento processual, elaboração da petição inicial
, impugnação à contestação
e apresentação das manifestações necessárias ao regular andamento do feito, sem, contudo, exigir atuação extraordinária ou elevada complexidade técnica.

Por fim, quanto à divisão da responsabilidade pelo adimplemento da verba honorária, destaco que ambos os entes federativos figuraram no polo passivo, contestaram o feito e sucumbiram na demanda. Dessa feita, à luz do disposto no art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil, a condenação deve ser rateada de forma igualitária entre os sucumbentes, cabendo a cada ente o pagamento correspondente a 50% do valor arbitrado.

Considerando os referidos critérios, fixo os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em R$ 3.000,00, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de No
va Can
aã do
Norte
, na proporção de 50% para cada um.

Nesse sentido:

“O direito à saúde possui natureza inestimável, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no Tema 1313 do STJ.” (TJMT,
ApCiv
1004051-74.2025.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28/04/2026).

“A responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde justifica a manutenção da condenação igualitária ao pagamento da verba sucumbencial, na proporção de 50% para cada requerido.” (TJMT,
ApCiv
1000058-11.2025.8.11.0007, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/02/2026)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para reformar o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais, a fim de afastar o critério percentual adotado na origem e fixar, por apreciação equitativa, a verba honorária devida em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no importe de R$ 3.000,00, condenando o Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Can
aã
do Norte ao respectivo pagamento, na proporção de 50% para cada ente, mantida, no mais, a sentença recorrida.

É incabível a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do provimento do recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026